Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711833-70.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ROQUE DE ARAUJO JUNIOR IMPETRANTE: PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES, WERTHER FRANCY LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES e WERTHER FRANCY LEITE com vistas à revogação da prisão preventiva de TIAGO ROQUE DE ARAUJO JUNIOR decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina / DF nos autos n. 0702664-44.2021.8.07.0005, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Sustentam os impetrantes o não descumprimento das medidas de urgência referentes às mensagens de whatsapp encaminhadas pelo paciente à vítima, pois as mensagens tiveram única e exclusivamente a intenção de tratar dos cuidados e do direito de vista em relação a filha que os dois possuem em comum. Asseveram que o Paciente é pessoa simples e de pouco estudo e, no momento da intimação acerca das medidas protetivas, este não foi avisado pelo oficial de justiça que tais medidas também se estendiam aos contatos sobre os cuidados e visitação de sua filha. Quanto ao descumprimento referente ao encontro na rua no bairro em que autor e vítima residem, alegam que o encontro foi casual e, como a filha menor correu para abraçar o paciente, ele jamais poderia negá-lo. Salientam a ausência de provas acerca do descumprimento das medidas protetivas, devendo a palavra da vítima guardar coerência quando confrontada com os demais elementos coligidos nos autos. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, sendo que o paciente não descumpriu as medidas protetivas. Aduzem que o paciente que é pessoa trabalhadora, íntegra, de bons antecedentes e tem residência fixa. Ressaltam a inadequação da custódia cautelar que impõe ao acusado regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em decorrência de eventual condenação. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Consta dos autos que o paciente TIAGO ROQUE DE ARAÚJO JUNIOR foi denunciado por incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por, em tese, ter descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira Jerusa Schaedler Pacheco (Ação Penal n. 0702664-44.2021.8.07.0005). Narra a denúncia que, em 8/3/2021, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos n. 0702566-59.2021.8.07.0005, proibindo o denunciado de se aproximar da vítima a menos de duzentos metros e manter contato, por qualquer meio. O paciente foi intimado das medidas em 9/3/2021, às 13h. Apesar disso, alguns minutos após ser intimado, o denunciado enviou diversas mensagens para a vítima, por meio do aplicativo Whatsapp, nas quais questiona a conduta dela de ter procurado a polícia e a Justiça e afirma que continuará a fazer o que sempre fez, indo à casa dela para buscar a filha. Em aditamento à denúncia, o Ministério Púbico acrescentou um 2o fato e um 3o fato, segundo os quais, em 10/3/2021 e 16/3/2021, o paciente teria descumprido a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, ao enviar mensagens de whatsapp para a vítima. Foi acrescentado, ainda, um 4o fato, segundo o qual a vítima estava caminhando em via pública com a filha e, em determinado momento, cruzou com o paciente, o qual se aproximou delas e cumprimentou a filha. Ao ser advertido pela vítima acerca das medidas protetivas, o paciente teria respondido em tom irônico “chama a polícia”. A MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina / DF decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: Nos termos do documento de ID 85779487 - pág. 13-15, nos autos de n. 0702566-59.2021.8.07.0005, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de TIAGO ROQUE DE ARAÚJO JÚNIOR, as quais o impunham a proibição de contato, por qualquer meio, e de aproximação de JERUSA SCHAEDLER PACHECO. Conforme página 31 do documento de ID 85779487, o ofensor foi devidamente intimado da decisão concessiva das medidas supracitadas em 9 de março de 2021. Nos autos 0702566-59.2021.8.07.0005, foi exarada decisão em que se determinou que as medidas protetivas vigentes entre as partes naquele feito seguem vigentes nestes autos (cópia da decisão no ID 86029521). Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter entrado em contato com e com a vítima e dela se aproximado, conforme denúncia e aditamento à denúncia de IDs 85779483 e 86504269. Consta do documento de ID 85779486 que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia em 9 de março de 2021, a fim de noticiar que: "Conviveu com TIAGO ROQUE DE ARAUJO JUNIOR por cerca de 04 anos, período no qual tiveram em comum uma filha, Maria Flor, atualmente com 03 Anos. Que há cerca de 01 ano, resolveram por um fim no relacionamento, período no qual a declarante ingressou com uma ação de guarda e prestação de alimentos. Ressalta que na reaproximação com vista facilitar acesso de TIAGO a filha que tem em comum, iniciaram os desentendimentos. Que no dia 07/03/2021, teve um desentendimento com TIAGO, algo que levou a declarante a registrar ocorrência contra ele, oportunidade em que requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas. Que hoje, 09/03/2021, TIAGO, contrariando decisão Judicial, começou a manter contato com a declarante por mensagens. Aduz que durante as conversas, TIAGO afirmou que iria pegar a filha na casa da declarante, independente de decisão Judicial. Diante do exposto, a declarante fez contato com o oficial de justiça por meio de telefone, tendo este informado que TIAGO já tinha sido cientificado da medida, assim sendo, estaria descumprindo a proibição de contato telefônico. Que diante dos fatos narrados, a declarante resolveu procurar a delegacia para registrar o ocorrido. Por fim, assevera que nas mensagens, TIAGO não xingou e tampouco a ameaçou" (ID 85779487 - pág. 21). A vítima apresentou, ainda, as capturas de tela com comprovações das mensagens (páginas 22-27 do ID 85779487). Além disso, o Ministério Público entrou em contato com a vítima na data de hoje, ocasião em que ela narrou outros episódios de descumprimento. A vítima relatou que o ofensor havia lhe enviado mais mensagens nos dias 10, 11 e 16 de março, bem como que, na data de hoje, o ofensor, ao vê-la na rua com a filha menor em comum, aproximou-se delas para cumprimentar a filha. A vítima relatou que alertou o ofensor sobre as medidas protetivas, tendo ele respondido em tom irônico "chama a polícia" (ID 86504270). No aditamento à denúncia (ID 86504269), o Ministério Público juntou as capturas de tela que corroboram a narrativa da vítima. Verifica-se que as mensagens são datadas dos dias 10, 11, possivelmente, 16 de março (haja vista as últimas estarem datadas como "hoje", isto é, data do print). Isto posto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 9 de março de 2021, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Constata-se, também, que os descumprimentos têm sido reiterados. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelas declarações da vítima e capturas de tela juntadas aos autos, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, bem como se aproximou dela em via pública, demonstrando desrespeito à decisão judicial. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida.” A leitura dos autos informa que o paciente estaria descumprindo medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mandando mensagens de whatsapp e se aproximando dela em via pública, o que confere maior gravidade ao seu comportamento. Os impetrantes não trouxeram – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador